Tribunal: STF
Processo: Rcl 89393
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 579.431, PARADIGMA DO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Valdemar de Souza, em 12.1.2026, contra decisão que teria sido proferida pelo 
Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 0001803-70.2008.403.6126, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 579.431, paradigma do Tema 96 da repercussão geral.

2. Alega o reclamante que “a decisão proferida pelo E. TRF3 está em desconformidade como às decisões do C. STF, em especial quanto ao julgamento do RE 579.431/RS, em que esta Excelsa Suprema Corte decidiu, em 19/04/2017 (publicado do DJE de 30/06/2017), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, decisão que deve ser aplicada para todos os casos independentemente da data do ofício requisitório” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta que a autoridade reclamada “aplicou entendimento diverso daquele do C. STF, manifestado pela decisão proferida no RE 579.431 (Tema 96), que fixou a tese de que devem incidir juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório com efeito ‘erga omnes’” (fl. 10, doc. 1).

Pede os benefícios da justiça gratuita e a procedência “da reclamação, cassando-se a decisão exorbitante do Tribunal Regional da 3º Região, para que seja proferida nova decisão no sentido de possibilidade de incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, na forma fixada pela tese do Tema 96 STF” (fl. 12, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. A presente reclamação não reúne condições para seu processamento válido no Supremo Tribunal Federal.

A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender perfeitamente a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal. A despeito do pedido de gratuidade da justiça, o reclamante não cuidou sequer de promover a juntada de declaração de hipossuficiência.

O reclamante tampouco juntou aos autos eletrônicos o ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal, nem comprovou não ter a decisão reclamada transitado em julgado, nos termos do inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.

Nesta reclamação não se anexou nenhum documento relativo ao processo de origem. Apenas a petição inicial compõe os autos eletrônicos desta reclamação.

Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) 
§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
 
5. Não é possível o seguimento válido e regular desta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizam o conhecimento e a conclusão sobre o que sucintamente exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, a presente reclamação não pode prosseguir. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO” (Rcl n. 87.838, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.11.2025).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” 
(Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

6. Pelo exposto, considerada a inépcia apontada, julgo extinta,
sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora